Tribunal: TJPA
Processo: 0820154-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820154-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ISAIAS JOSE DE BORBA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADA. COMUNICAÇÃO DA VENDA. TRADIÇÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DA PROPRIEDADE QUE SE IMPÕE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.
Trata-se de
Agravo de Instrumento
contra decisão que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer decorrente da não transferência de veículo,
concedeu a tutela provisória de urgência determinando a expedição de Ofício ao Detran para que finalize a transferência do veículo, bem como, redirecione as multas e descontos de pontos para a CNH do comprador do veículo, contando a partir da data da venda do veículo (02/01/2013);

2.
A transmissão de bem móvel ocorre mediante a tradição, conforme os arts. 1.267 e 1.226 do Código Civil;

3.
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no período posterior à sua alienação, conforme disposto na Súmula 585 do STJ;

4.
Comprovada a efetiva comunicação da venda do veículo junto ao Detran, não é possível responsabilizar o antigo proprietário pelo pagamento de impostos ou taxas referentes ao período posterior à alienação do veículo, impondo-se a obrigação ao Detran de transferir a propriedade do veículo;

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(Id. 17540910) interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN
, contra decisão (Id. 17540912) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (proc. nº 0801971-96.2023.814.0104) decorrente da não transferência de veículo ajuizada por
Isaías José de Borba Braga
contra
Maridalto de Lima Amorim,

concedeu a tutela provisória de urgência determinando a expedição de Ofício ao Detran/PA para que finalize a transferência do veículo Marca Honda, modelo NXR 150 BROS ES, cor preta, Placa JVU 6901, Renavan 952566389, bem como, redirecione as multas e descontos de pontos para a CNH do comprador, requerido Sr. Maridalto de Lima Amorim, contando a partir da data da venda do veículo em 02/01/2013.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o DETRAN/PA interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese:
a)
a existência de interesse recursal, na condição de terceiro prejudicado, pois a decisão judicial lhe impõe a obrigação de suspender atos de cobrança de débitos contra o agravado em relação ao veículo em questão e de transferência direta e virtual de propriedade ao réu comprador;
b)
inviabilidade de cumprimento da liminar, diante da total impossibilidade de transferir a propriedade do veículo de forma virtual no sistema, em detrimento da vistoria física e pagamento de taxas que são de responsabilidade exclusiva do réu adquirente do veículo ;
c)
defende a necessidade de suspensão e posterior desconstituição da tutela, pois foi concedida sem a observância dos requisitos autorizadores, máxime pela ocorrência de lesão, na medida que afasta os procedimentos legais de transferência de registro (art. 124, do CTB e art. 2º da Resolução nº 941/2022- CONTRAN)) e acarreta risco à segurança no trânsito.

Junta documentos de Id. 175409911 – 17540913.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 17577638).

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 18070134).

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 18445561).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (proc. nº 0801971-96.2023.814.0104) decorrente da não transferência de veículo ajuizada por
Isaías José de Borba Braga
contra
Maridalto de Lima Amorim.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...) Desta feita, no entender deste magistrado, estão presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, motivos pelo qual
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
a fim de
DETERMINAR;

a) Que seja expedido ofício ao DETRAN para que este finalize a transferência do veículo discutido na lide, bem como que as multas e descontos de pontos sejam redirecionadas para a CHN do comprador MARIDALTO DE LIMA AMORIM contando a partir da data da venda do veículo em 02/01/2013.

4.
CITE-SE
o requerido para contestar a ação no prazo legal, bem como
INTIME-SE
o mesmo acerca das determinações constantes nesta decisão, bem como do teor da presente ação.”

O agravante pretende que sejam sustados os efeitos da decisão agravada, que concedeu a tutela provisória de urgência determinando a expedição de Ofício ao Detran/PA para que finalize a transferência do veículo Marca Honda, modelo NXR 150 BROS ES, cor preta, Placa JVU 6901, Renavan 952566389, bem como, redirecione as multas e descontos de pontos para a CNH do comprador, requerido Sr. Maridalto de Lima Amorim, contando a partir da data da venda do veículo em 02/01/2013.

Não assiste razão ao agravante.
Explico.

Os arts. 123, § 1º; 134 e 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõem:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
”. (Grifo nosso).

“Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)”. (Grifo nosso).

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3º

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
”. (Grifo nosso).

De acordo com a redação dos dispositivos acima, enquanto ao adquirente do veículo cabe providenciar a transferência da propriedade, o vendedor possui o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. As infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário, sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida.

Com efeito, a exigência da comunicação da venda do veículo ao DETRAN tem como objetivo afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas “penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”, não servindo como ato constitutivo da transferência da propriedade, que deverá ser providenciada pelo adquirente, a quem incumbe o dever de pagar o imposto e taxas.

Da inicial da ação de obrigação de fazer, depreende-se que em 2/1/2013, o ora agravado realizou a venda do veículo Marca Honda, modelo NXR 150 BROS ES, cor preta, Placa JVU 6901, Renavan 952566389 ao Sr. Maridalto de Lima Amorim, ficando este ciente de que a transferência da propriedade do referido veículo deveria ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias;
ainda, observo que foi devidamente comunicada à venda junto ao DETRAN (Id. 102946972 do processo de origem).

É essencial destacar que a solidariedade não se estende ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), conforme disposto na Súmula 585 do STJ:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” (SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Além disso, a transmissão de bem móvel ocorre mediante a tradição, conforme estabelecido no art. 1.267 do Código Civil: “A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.” No mesmo sentido, o art. 1.226 do Código Civil dispõe: “Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.”

Portanto, mesmo que a transferência do certificado de registro não tenha sido realizada na repartição competente, o novo proprietário é responsável pelos danos causados a terceiros e pelos ônus incidentes sobre o bem a partir do momento em que foi efetuada a tradição, incluindo o pagamento das dívidas tributárias decorrentes do veículo automotor.

Nesse sentindo a jurisprudência:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. TRADIÇÃO DO BEM DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DA PROPRIEDADE QUE SE IMPÕE. IPVA. SÚMULA Nº 585/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que o vendedor tem a obrigação de comunicar ao Departamento Estadual de Trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, a venda de seu veículo, conforme estabelece o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, tal ônus tem apenas a finalidade de livrar o vendedor de eventual responsabilização solidária em relação a multas e demais penalidades que possam vir a ser aplicadas após o negócio, pois, tratando-se de bem móvel, a transferência de sua propriedade se dá com a tradição. 2. Apesar de a parte autora não ter comunicado a venda ao DETRAN contemporaneamente, o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o reconhecimento da alienação da motocicleta (2015). Desta maneira, a solidariedade quanto às infrações é medida que se impõe, na forma do art. 134 do CTB. A solidariedade, não abrange o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos termos da Súmula 585, do STJ. 3. Assim, fica afastada a responsabilidade em relação a todos os encargos, como IPVA, taxas de licenciamento e seguro obrigatório, na medida em que a agravante se desincumbiu do ônus processual estampado no art. 373, I, CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0012437-94.2023.8.27.2700, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , julgado em 06/12/2023, DJe 07/12/2023 17:41:30)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0012437-94.2023.8.27.2700, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)”

Desta forma, não obstante a alegação do Detran de que está impossibilitado de transferir a propriedade do veículo em questão sem a prévia vistoria física do bem e o pagamento dos débitos pendentes, uma vez comprovada a efetiva comunicação da venda do referido veículo, neste momento processual, não há como responsabilizar o antigo proprietário, ora agravado, em relação a imposto ou taxa quanto ao período posterior à alienação do veículo.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão agravada pelo seus próprios fundamentos.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024